Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720875-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ANTUNES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME ANTUNES DO NASCIMENTO (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703037-87.2017.8.07.0014, iniciado em seu desfavor por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, na qual manteve a reserva de 30% da verba constrita por meio eletrônico (Sisbajud) em favor da parte credora, nos seguintes termos da decisão de ID 159164049 (origem): “Sob o ID: 145338808, a parte executada, assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria dos Ausentes, apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e em valor inferior ao teto mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Resposta no ID: 154252598. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 1.272,81 (ID: 127249637), obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 1.015,89 - Caixa Econômica Federal; R$ 246,31 + R$ 10,61 - Banco Santander). Pois bem. O art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise dos expedientes encartados nos autos, os quais denotam, de forma indene de dúvidas, a destinação de proventos salariais. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação do ID: 145338808. Decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos: - no valor de R$ 883,54, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários contidos no documento em ID: 144378280 ("033-4391-010309204"); e, - no valor de R$ 389,27 (R$ 10,61 + R$ 378,66), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, com atenção às informações bancárias lançadas na petição do ID: 154252598. Por fim, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis no prazo assinado, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 120740013). Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões de ID 47213648, o Agravante, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, sustenta que “o juízo monocrático ignorou o fato de que os ofícios demonstraram a impenhorabilidade das verbas, sendo por motivo de ser verba salarial e o outro estar em conta poupança. Excelências, a questão a perquirir – diante do caso concreto – é a viabilidade da mitigação da norma protetiva trazida no artigo 833, incisos IV e X do CPC.” (ID 47213648 - Pág. 5) Acrescenta que o suposto não enquadramento do débito como dívida alimentar, juntamente com a comprovação de bloqueio de valor não superior a 40 (quarenta) salários mínimos nas contas da agravante e a ausência de demonstração das exceções admitidas, imporiam o imediato desbloqueio total da quantia constrita. Destarte, requer liminarmente seja deferido o efeito suspensivo para determinar que – até o julgamento do mérito – não se libere o valor bloqueado de R$389,27. No mérito, para que seja reconhecido como impenhorável o valor bloqueado nas contas do Agravante, com o consequente desbloqueio integral do valor. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte encontra-se representada pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cumpre-me observar a constatação de diversas diligências empreendidas objetivando a busca de patrimônio para fins de penhora e quitação do débito (serviços educacionais), desde 2017 (ID 10729392 de origem). Ocorre que ao realizar pesquisa por via do SISBAJUD em 07/06/2022 (ID 127254395 e 127254397), obteve-se êxito no montante integral de R$1.272,81, em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 1.015,89 - Caixa Econômica Federal; R$ 246,31 + R$ 10,61 - Banco Santander), do total pretendido de R$ 25.694,62 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). O i. Juízo a quo manteve apenas a reserva de 30% da verba constrita por meio eletrônico (Sisbajud) em favor da parte credora, no valor de R$389,27 (trezentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos). A tese recursal é a de que “o juízo monocrático ignorou o fato de que os ofícios demonstraram a impenhorabilidade das verbas, sendo por motivo de ser verba salarial e o outro estar em conta poupança. Excelências, a questão a perquirir – diante do caso concreto – é a viabilidade da mitigação da norma protetiva trazida no artigo 833, incisos IV e X do CPC.” (ID 47213648 - Pág. 5) Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência, o que, no caso em voga, sem sede de apreciação perfunctória, não me parece ter sido demonstrado. Outrossim, a constrição do módico valor de R$389,27 (trezentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), do total do débito de R$ 25.694,62 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), a priori, não se mostra desproporcional ou, em tese, hábil a prejudicar o sustento do devedor ou acarretar sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. Assim, de uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator